Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706124-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: LUÍS FELIPE DE JESUS BARROS REPRESENTANTE: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705012-81.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada para condenar o agravante a custear todo o tratamento recomendado ao agravado, inclusive com uso do medicamento IMATINIBE. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso conforme decisão id. 15052186. Devidamente intimado, o agravante manifestou-se pela perda do interesse recursal considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 16250973). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de maio de 2020 13:12:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador